Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725597-75.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MAYCON DIEGO SOUZA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. QUANTUM DE AUMENTO AQUÉM DE 1/8 (UM OITAVO). EXASPERAÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REGIME SEMIABERTO PRESERVADO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO. PRESCINDIBILIDADE. NATUREZA IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO. MONTANTE COMPATÍVEL COM O CARÁTER COMPENSATÓRIO E INIBITÓRIO DO INSTITUTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade se o fundamento utilizado para esse fim se mostra idôneo, na medida em que a conduta do apelante revela maior reprovabilidade por ter praticado as agressões contra a vítima na presença da filha menor do casal que se encontrava em seu colo durante as investidas violentas. 3. Afasta-se a análise desfavorável da conduta social quando a motivação utilizada pelo magistrado a quo se mostra inadequada para esse fim. 4. A prática de agressão contra a vítima, consistente em vários socos e tapas no rosto, além de empurrões, dentro do carro em movimento, enquanto ela segurava a filha menor no colo, expondo a vida de todos A risco de morte, configura a extrema gravidade do delito, extrapolando as circunstâncias de crimes da espécie, de modo a justificar a majoração da pena-base. 5. Excede a reprovabilidade do tipo de lesão corporal quando os vestígios da agressão atingem proporção visível a terceiros, causando constante constrangimento à vítima como ocorreu na espécie, justificando a majoração da pena-base em face das consequências do crime. 6. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena, devendo manter-se o patamar fixado na sentença por ser mais favorável ao condenado, em observância ao princípio do non reformatio in pejus. 7. Mantém-se o regime inicial semiaberto se o réu possui três circunstâncias judiciais em seu desfavor (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), ainda que seja primário e a pena inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, § 2o, “b” e “c”, e § 3o, do CP). 8. Inviável a exclusão ou a redução de indenização fixada a título de danos morais se há pedido nos autos tanto do Ministério Público quanto da vítima, bem como por se tratar da ocorrência de dano moral “in re ipsa”, tornando-se dispensável a colheita de elementos do dano propriamente dito e sua extensão com a condenação por crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, além de o valor determinado se mostrar razoável e proporcional aos fins a que se destina, sendo certo que eventual hipossuficiência do acusado deverá ser apurada no Processo de execução. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena, por se tratar de réu primário, de bons antecedentes, cuja pena imposta é inferior a quatro anos; b) artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, defendendo o uso da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, " a letra expressa da lei penal indica três critérios a serem considerados para a fixação do regime prisional inicial para cumprimento das penas privativas de liberdade: quantidade de pena e reincidência (alíneas a, b e c do § 2.o do art. 33 do Código Penal); e circunstâncias judiciais (§ 3.o do art. 33, que remete ao art. 59, ambos do Código Penal)" (EAREsp n. 1.905.458/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 3/4/2023). II - In casu, extrai-se da sentença que a vetorial "circunstâncias do crime", para o delito de lesão corporal, foi valorada negativamente, uma vez que "o réu utilizou-se de uma lajota na prática do delito, um tipo de tijolo de tamanho sabidamente considerável e certamente capaz de provocar danos graves. Nesse sentido, o réu, utilizando-se de tal objeto, pouco se importou com o resultado que poderia provocar ou com as consequências do ato de atirar um objeto pesado e absolutamente nocivo contra o pai, que poderia produzir lesões ainda mais graves do que aquelas constatadas, fora que tal ação também causou a queda do idoso de sua bicicleta, circunstância também grave pela probabilidade concreta de causar danos corporais ainda maiores". III - Não há o que reparar na decisão agravada, uma vez que, embora a pena tenha sido fixada em 5 meses e 27 dias de detenção, " a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo, tal como se deu na hipótese" (AgRg no AREsp n. 2.198.664/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023). IV - Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 818351/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJE 15/9/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na inobservância ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal. De igual modo, aplica-se à hipótese o enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, vale citar o seguinte julgado da Corte Superior em harmonia ao entendimento da turma julgadora: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE SIGNIFICTIVA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É certo que no caso de fundamentação baseada na quantidade e/ou natureza dos entorpecentes, aplica-se o art. 42 da Lei n. 11.343/06, cuja norma prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do Código Penal - CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 2. In casu, considerando o mínimo e máximo da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão, e, considerando a quantidade de drogas apreendidas na residência do agravante (455g de maconha), a majoração da pena-base quanto a essa circunstância desfavorável, em 1 ano e 3 meses (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime de tráfico de drogas), mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade da droga apreendida deve ser considerada n a fixação da reprimenda. Precedentes. 3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. 4 . Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 778804/GO, Rel. Ministro ILAN PACIORNIK, DJe 23/8/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005